Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO SEM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária; (ii) intimação pessoal da parte autora (apelante), por meio do sistema eletrônico, para que fosse informado o endereço da localização do veículo e da parte ré, sob pena de extinção; (iii) a parte autora não recolheu as custas intermediárias.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se foi (ou não) prematura a extinção do processo, por falta de pressuposto da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Ou, ainda, requerer a conversão em ação de execução (Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o).
5. No contexto processual ora apresentado, a autora, que não teria se quedado processualmente inerte (apresentou novo endereço para citação e/ou localização do veículo) não teria sido intimada para o recolhimento das custas intermediárias à expedição de mandado de busca a ser realizado no novo endereço por ela informado.
6. Efetivamente, a parte apelante tem adotado postura processual ativa no curso da demanda, de sorte que a prematura extinção do processo, em que não teriam sido esgotadas as diligências judiciais de localização da ré, sem possibilitar a efetivação de providência oportunamente pleiteada (expedição de mandado citatório para novo endereço indicado) que poderia ser útil ao deslinde da controvérsia, fere os princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação judiciária e da primazia pela resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida. Sentença desconstituída. Retorno dos autos ao e. Juízo de origem para regular processamento.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82 e 485; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o § 6o; Decreto -Lei n.o 911/69, art. 3o, § 3o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1969121, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 18.03/2025.